Tribunal: TJDFT
Processo: 0700659-64.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700659-64.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Manifeste-se a parte contrária sobre o agravo interno interposto. Brasília/DF, 5 de junho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito